Tribunal: TJSP
Processo: 1025815-90.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação - Compromisso de compra e venda – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de restituição de valores – Questão objeto de julgamento nos REsps no 1.551.951-SP e 1.599.511 - Pedido de devolução de taxa de assessoria – Há abusividade na cobrança da taxa de despachante, consectária da taxa SATI, pois se traduzem em cumprimento de deveres inerentes aos contratos de

Ementa:
Apelação - Compromisso de compra e venda – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de restituição de valores – Questão objeto de julgamento nos REsps no 1.551.951-SP e 1.599.511 - Pedido de devolução de taxa de assessoria – Há abusividade na cobrança da taxa de despachante, consectária da taxa SATI, pois se traduzem em cumprimento de deveres inerentes aos contratos de compra e venda de imóveis - Efetiva prestação dos serviços não demonstrada – Devolução na forma simples – Sucumbência – majoração art. 85, §11o do CPC - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025815-90.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada BETI ALLI
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025815-90.2017.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação Cível 1025815-90.2017.8.26.0032
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Beti Alli de Oliveira
Araçatuba
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Sonia Cavalcante Pessoa
Voto no 4449
Apelação - Compromisso de compra e venda – Ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual com pedido de restituição de
valores – Questão objeto de julgamento nos REsps no 1.551.951-
SP e 1.599.511 - Pedido de devolução de taxa de assessoria – Há
abusividade na cobrança da taxa de despachante, consectária da
taxa SATI, pois se traduzem em cumprimento de deveres inerentes
aos contratos de compra e venda de imóveis - Efetiva prestação
dos serviços não demonstrada – Devolução na forma simples –
Sucumbência – majoração art. 85, §11o do CPC - Sentença
mantida – Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença
de fls. 294/297, que JULGOU PROCEDENTE o pedido contido na petição
inicial formulado por BETI ALLI DE OLIVEIRA contra MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S/A para: a) declarar a nulidade da cláusula
contratual que autoriza a cobrança da taxa de assessoria e b) condenar
a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 800,00 (oitocentos
reais), a ser atualizada monetariamente pela Tabela Prática de Cálculos
Judiciais do E. TJSP desde cada desembolso, tendo em vista o
pagamento parcelado, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação, mediante comprovação do efetivo pagamento em sede
de liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025815-90.2017.8.26.0032 -Voto no
3
Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas
processuais
corrigidas
do
desembolso
e
honorários
advocatícios, fixados em R$ 800,00.
Inconformada, apela a requerida, argumentando pela
necessidade de reforma da sentença.
Alega em síntese: (i) que conforme o termo aditivo
anexado as fls.193/194, a matéria aqui discutida se refere a
despachante e não taxa SATI; (ii) a inaplicabilidade do REsp
1.599.511/SP tendo em vista que o tema em questão não se trata de
cobrança por serviço de assessoria técnico-imobiliária, mas de serviço
de despachante; (iii) que o valor discutido nos presentes autos é
cobrado pela construtora e é facultativo, pois é dada a opção aos
clientes de contratarem ou não os serviços a ser adquirido; (iv)
impossibilidade de restituição das quantias pagas. Cita precedentes.
Requer a reforma da r. sentença, com a improcedência
da ação.
Recurso regularmente processado, com a apresentação
de contrarrazões a fls. 376/385.
Não há impugnação ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Ante o que dispõe o art. 927, III, do Código de Processo
Civil, os juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em
julgamento de recursos especiais repetitivos. Trata-se de precedentes
vinculantes, nos termos da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025815-90.2017.8.26.0032 -Voto no
4
A questão da legitimidade e da possibilidade de cobrança
da Taxa SATI, nos contratos de compromisso de compra e venda, foi
afetada nos recursos especiais repetitivos no. 1.551.951 e no.
1.599.511, do Superior Tribunal de Justiça (tema 938), que firmou
entendimento no sentido de ser abusiva a “cobrança pelo promitente-
vendedor do serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de
compra e venda de imóvel” (STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/08/2016, DJe 06/09/2016). (grifo meu)
Logo, de acordo com o precedente supracitado, deve
prevalecer a tese firmada nos recursos Especiais Repetitivos nos
1.551.951-SP e 1.599.511-SP.
No caso em análise, a apelação da ré está centrada na
tese de que os valores ora em discussão foram desembolsados à título
de serviço de despachante. Todavia, a apelante não comprovou nos
autos que o valor em discussão se referia a serviço de despachante ou
taxa de cartório. O valor cobrado foi mesmo relativo à assessoria
imobiliária, cuja cobrança é abusiva, nos termos da decisão vinculante
do Superior Tribunal de Justiça.
O desrespeito aos princípios que cercam as relações de
consumo no mercado, em informar constante e claramente o
consumidor sobre as condições pertinentes ao negócio, afigura-se
contra legem, pois afronta o princípio da transparência e o princípio da
informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025815-90.2017.8.26.0032 -Voto no
5
Com efeito, é o que se verifica em relação à denominada
taxa de despachante, que se trata de mero consectário da taxa SATI e,
portanto, indevida a sua cobrança, pois se traduz em cumprimento de
deveres inerente aos contratos de compra e venda de imóveis,
ensejando, desta feita, a sua devolução.
Nesses termos, de rigor a manutenção da sentença
recorrida.
Neste mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de repetição de
indébito
Contrato de compra e venda de
imóvel Cobrança de Taxa SATI que é ilegal
Inconformismo da ré, alegando que a cobrança
em questão não se refere à taxa SATI, mas, sim,
a taxa de despachante
Desacolhimento

Atividade que ostenta a mesma natureza da taxa
SATI Abusividade da cobrança Entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo Sentença mantida
Apelo
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1013853-79.2014.8.26.0451; Relator (a): José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019).
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
Observância
do
Recurso
Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025815-90.2017.8.26.0032 -Voto no
6
Repetitivo n. 1.551.951 - SP. TAXA SATI E
ATIVIDADES CONGÊNERES. Há abusividade na
cobrança da taxa de assessoria, uma vez que
não há contrapartida para consumidor do serviço
prestado.
Ressalvada
a
possibilidade
de
cobrança de serviços específicos, a taxa de
despachante genericamente imposta, por se
tratar de encargo congênere, é igualmente
abusiva. Precedentes desta E. Corte. Sentença
mantida.
SUCUMBÊNCIA.
Majoração
dos
honorários advocatícios, segundo as disposições
do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014988-03.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Rosangela
Telles;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)
Por fim, ante o desprovimento do recurso, os honorários
advocatícios fixados em favor do apelado na sentença ficam elevados
para R$ 900,00, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica